Tribunal: TJMT
Processo: 14676-06.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
14/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 668161-1 / 2020
Segunda-feira, 14 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80146766420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80146766420198110001
Requerente: IRINEU MARCELO
Requerido: CLARO S.A.
Beneficiário: IRINEU MARCELO
Conta Judicial 1300106676730
Valor: R$ 5.985,12 (cinco mil e novecentos e oitenta e cinco reais e doze centavos)
Autorizado: MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO
CPF/CNPJ: 293.043.408-29
Data de Emissão: 14/12/2020
Titular Conta MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO
CPF/CNPJ Titular Conta 293.043.408-29
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
6893 36811 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1121714806 1/1